Tribunal: TJPA
Processo: 0004247-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004247-42.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: HELENO JOSE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente débito decorrente de financiamento de veículo não contratado, reconheceu fraude, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e fixou astreintes consolidadas em R$ 10.000,00, insurgindo-se o banco quanto à responsabilidade, ao dano moral e ao valor e incidência de juros sobre a multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude em contrato de financiamento de veículo com negativação indevida do consumidor; (ii) estabelecer se são adequados o valor da indenização por danos morais e a multa cominatória fixada; (iii) determinar se incidem juros de mora sobre as astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação fraudulenta de financiamento e a inscrição indevida do nome do consumidor evidenciam falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.

A revelia da instituição financeira e a ausência de prova idônea da contratação reforçam a presunção de veracidade das alegações autorais e demonstram a inexistência do débito.

5.

A negativação indevida decorrente de fraude contratual configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

6.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

7.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, sendo legítima sua manutenção quando fixada em patamar proporcional ao porte econômico da instituição e diante do descumprimento da ordem judicial.

8.

A incidência de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, devendo ser afastada, admitindo-se apenas correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de financiamento de veículo que gera negativação indevida do consumidor. 2. A inscrição indevida decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral in re ipsa. 3. As astreintes devem ser mantidas quando proporcionais e necessárias ao cumprimento da ordem judicial. 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344 e art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.699.443/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.113.034/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.775.302/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; TJPA, Apelação nº 0804785-22.2018.8.14.0051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação nº 0803864-87.2021.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com indenização por danos morais proposta por HELENO JOSÉ COSTA DA SILVA.

Consta da petição inicial (ID 14025439) que o autor afirma ter sido surpreendido, em meados do ano de 2013, com a informação de existência de débito em seu nome junto ao BANCO PANAMERICANO S/A, no valor aproximado de R$ 57.955,00, decorrente de suposto contrato de financiamento de veículo, já com inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que a dívida seria referente a financiamento para aquisição de veículo automotor FIAT, modelo PUNTO, no valor aproximado de R$ 43.391,77, operação que afirma jamais ter realizado, alegando que nunca residiu no Estado de São Paulo, local da contratação, e que desconhecia completamente o negócio jurídico, razão pela qual concluiu ter sido vítima de fraude. Aduz, ainda, que a negativação indevida ocasionou prejuízos, inclusive dificuldades para obtenção de emprego, requerendo, ao final, a declaração de nulidade do contrato de financiamento e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Relata-se que, em decisão liminar proferida no ID 14025446 - Pág. 1/3, foi deferida a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira promovesse a retirada dos apontamentos realizados em nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, além de multa por cada inscrição indevida eventualmente mantida. Consta, ainda, que a parte ré foi regularmente citada, permanecendo inerte no prazo legal, sendo reconhecida a revelia, com posterior apresentação de contestação considerada intempestiva, seguida de réplica pelo autor.

Sobreveio sentença (ID 14025478 em diante)julgando parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato de financiamento atribuído ao autor, por ter sido celebrado mediante fraude, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, além da condenação ao pagamento de multa astreinte fixada pelo descumprimento da tutela liminar no valor total de R$ 10.000,00, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14025481), sustenta o BANCO PAN S.A., em síntese, que: (i) a multa cominatória fixada mostra-se desproporcional e excessiva, pois consolidada em valor elevado, superior à própria obrigação principal; (ii) a incidência de correção monetária e juros sobre as astreintes configura bis in idem; (iii) a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, tendo celebrado o contrato mediante apresentação de documentos aparentemente válidos; (iv) inexistiria ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral; (v) o valor fixado a título indenizatório seria desarrazoado; e (vi) requer, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir a multa e a indenização arbitradas.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, este sustenta, em síntese, que: (i) foi vítima de fraude na contratação do financiamento de veículo que jamais realizou; (ii) houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, causando prejuízos pessoais e profissionais; (iii) a instituição financeira foi regularmente citada e permaneceu revel, incidindo a presunção de veracidade dos fatos; (iv) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (v) o dano moral decorre in re ipsa da negativação indevida; e (vi) requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por
BANCO PAN S.A.

2. Do mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que declarou inexistente o débito decorrente de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a fraude contratual, condenou o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou multa cominatória consolidada em R$ 10.000,00, nos termos da decisão lançada nos ids
14025478 a 14025480
.

Da análise do conjunto probatório, conclui-se que a sentença deve ser mantida.

A petição inicial, juntada nos ids
14025439 a 14025445
, narra que
HELENO JOSÉ COSTA DA SILVA
foi surpreendido com a existência de financiamento de veículo FIAT/PUNTO, no valor aproximado de R$ 43.391,77, contrato que jamais celebrou, tendo seu nome inscrito nos cadastros restritivos em decorrência do suposto débito. Sustentou que nunca esteve no Estado de São Paulo, local da contratação, e que a documentação utilizada apresentava divergência de assinatura e inconsistências cadastrais.

A sentença recorrida consignou, ainda, que a instituição financeira foi regularmente citada, permanecendo inerte, sendo reconhecida a revelia, com posterior apresentação de contestação intempestiva, circunstância que reforça a presunção de veracidade das alegações fáticas autorais, nos termos do art. 344 do CPC.

Além disso, conforme consignado expressamente pelo juízo de origem, a própria instituição financeira, em manifestação posterior, informou que a equipe de prevenção à fraude concluiu que o contrato questionado era fruto de fraude (ID 14025461), havendo inclusive discrepância entre as assinaturas apostas no instrumento contratual e os documentos pessoais do autor.

Nesse contexto, evidencia-se a falha na prestação do serviço bancário
.

A relação jurídica é inequivocamente de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Também incide a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA QUE HAVIA PERDIDO OS DOCUMENTOS PESSOAIS EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA VIOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
ART. 373, II, do CPC. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EVIDENCIADAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804785-22.2018.8.14.0051 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-03-26) Grifei.

No referido precedente, restou assentado que a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude em contrato de financiamento, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o banco não apresentou prova idônea da contratação, não juntou gravação, biometria, conferência presencial ou qualquer elemento apto a demonstrar a manifestação de vontade do autor.

Tal circunstância evidencia a falha de segurança do serviço. A jurisprudência pátria é uniforme:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJPR – Apelação nº 1697914-7, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, 17ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2017, publicado em 09/10/2017)

APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (TJSP – Apelação nº 1010631-89.2019.8.26.0011, Rel. Des. Sergio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/10/2020)

No que concerne ao dano moral
, cumpre destacar que a hipótese dos autos não se limita à mera inscrição indevida, mas envolve fraude contratual em financiamento de veículo, com criação de dívida inexistente em nome do consumidor, circunstância que agrava a lesão extrapatrimonial.

Ainda assim, mesmo sob a ótica da negativação indevida, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

No entanto, em hipóteses como a presente, fraude bancária com financiamento de veículo, a jurisprudência tem fixado indenizações significativamente superiores, como no precedente deste Tribunal acima transcrito, em que foi mantida condenação de R$ 20.000,00.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 3.000,00, revela-se moderado e até reduzido em comparação aos parâmetros adotados por esta Corte
, não comportando qualquer redução, sob pena de esvaziamento das funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, considerando a fraude contratual, a criação de dívida inexistente, a negativação indevida, a falha de segurança do serviço bancário e o porte econômico da instituição financeira, mostra-se adequada a manutenção integral da condenação por danos morais fixada na origem.

No tocante às astreintes
, entendo que a multa consolidada em R$ 10.000,00 deve ser mantida, pois se mostra proporcional, adequada ao caráter coercitivo da medida e compatível com o porte econômico da instituição financeira, não configurando enriquecimento sem causa.

Com efeito, a multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante eventual comparação com o valor da condenação principal, desde que preservados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em caso análogo que a multa não deve ser reduzida quando evidenciada a inércia da instituição financeira e considerado o seu porte econômico:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DO BANCO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSUMIDOR NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, QUANDO A SUA CONDUTA FOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DETERMINADO POR ESTA TURMA JULGADORA. INCIDÊNCIA DOIS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA N.54 DO STJ.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. BANCO QUEDOU-SE INERTE UQANDO DEVERIA CUMPRIR COM A DECISÃO JUDICIAL. VALOR POSSIVEL DE SER SUPORTADO DADO AO PORTE ECONÔMICO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

VII - Não merece redução o valor arbitrado a título de multa, considerando-se o porte econômico do banco, bem como que este quedou-se inerte em efetivar o que fora decidido judicialmente
.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803864-87.2021.8.14.0009 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-06-18). Grifei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que a revisão da multa cominatória somente é admitida quando manifestamente exorbitante ou irrisória, devendo ser preservado o valor quando necessário ao caráter coercitivo da medida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. CABIMENTO
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do montante fixado a título de astreintes somente pode ser realizada por esta corte superior em hipóteses excepcionais nas quais se verifique violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, situação que não se vislumbra no caso concreto. 2. "A astreinte não deriva de convenção entre as partes, mas sim de imposição pelo Juízo, independentemente da vontade daquelas, a fim de assegurar o cumprimento de uma determinada ordem judicial" (REsp n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/9/2022), o que autoriza sua fixação de forma preventiva, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo impertinente o questionamento de seu valor, limite ou exclusão sem que se promova efetiva incursão na seara fática dos autos. 3. No caso dos autos, o valor fixado inicialmente em R$800,00 (oitocentos reais) por dia, majorado sucessivamente para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais) e, por fim, para R$4.000,00 (quatro mil reais),
com "o teto da multa em R$125.000,00, diante da recalcitrância manifestada da executada
",
não se mostra exorbitante
para superação dos preceitos da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2113034 SP 2022/0118125-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Destaco que, no caso concreto, a multa foi fixada em razão do descumprimento da tutela que determinou a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, sendo plenamente legítima sua manutenção em R$ 10.000,00, valor que não se revela desproporcional diante da capacidade econômica do banco e da finalidade coercitiva da medida.

Todavia, assiste razão parcial ao apelante quanto à incidência de

juros de mora sobre as astreintes
, porquanto tal cumulação caracteriza bis in idem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. "
Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar bis in idem
." (STJ, REsp 1.699.443/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Assim, a solução juridicamente adequada consiste em manter a multa cominatória fixada em R$ 10.000,00, afastando-se, entretanto, a incidência de juros de mora sobre tal verba, preservando-se apenas a correção monetária a partir do arbitramento, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação interposta por
BANCO PAN S.A. e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, mantendo-se integralmente a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026